Tribunal: STF
Processo: HC 260541
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL. HC 176.473. ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a extinção da punibilidade em virtude da prescrição.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão confirmatório de sentença condenatória configura marco interruptivo da prescrição.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O acórdão condenatório recorrível sempre interrompe a prescrição, seja quando reforma, seja quando confirma a sentença condenatória.

    5. Essa interpretação, firmada no HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, é aplicável, inclusive, a fatos anteriores à vigência da Lei n. 11.596/2007.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.